Tribunal: TJDFT
Processo: 0751575-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751575-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL SANTANA DE SOUZA AGRAVADO: ANTONIO MARIANO CAIXETA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Distribuição do ônus da prova - Alegação de falsidade de assinatura – Deferimento parcial da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar perante o Poder Judiciário a proteção aos seus direitos. Considerando os documentos apresentados, anoto que o recorrente é empreendedor e não aufere rendimentos acima de 05 (cinco) salários mínimo, critério utilizado por esta Oitava Turma Cível. Anoto que, diante desta realidade, por ora, a hipossuficiência se encontra comprovada. Importa notar que, de acordo com o parâmetro objetivo adotado por esta Egrégia Oitava Turma, têm direito à gratuidade de justiça aqueles que recebem renda mensal inferior à 5 salários-mínimos, o que, atualmente, corresponde à cerca de R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais). Nesse sentido, Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023 e Acórdão 1643664, 07281588620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso neste ponto. De outra banda, o agravante se insurge contra o ônus probatório de realizar a perícia grafotécnica requerida. Em sua manifestação de especificação de prova, a parte postulou pela realização de perícia grafotécnica, uma vez que nega a autenticidade de assinatura no referido documento. Nos termos do art. 429, inciso I do Código de Processo Civil, incumbe à parte que arguir o ônus da prova no caso de preenchimento abusivo. Ou seja, cabe ao réu comprovar que a assinatura não é sua. Neste ponto, portanto, inexiste probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para garantir à parte agravante a gratuidade judiciária até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator